Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800588-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA LTDA contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que determinou o sobrestamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela de urgência, em cumprimento à determinação do STJ no Tema 986 (REsp nº 1.692.023-MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de sobrestamento do processo é passível de agravo de instrumento; e (ii) verificar se há urgência que justificaria a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento determinado por tribunal superior é obrigatório e não possui caráter decisório, não sendo passível de agravo de instrumento conforme o art. 1.015 do CPC;

4.

O STJ e o STF já consolidaram o entendimento de que a decisão de sobrestamento por repercussão geral ou repetitivo não pode ser impugnada por agravo de instrumento;

5.

Não restou demonstrada a urgência necessária para a concessão de tutela provisória, uma vez que a suspensão foi decorrente de ordem superior, e não de erro material ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de sobrestamento de processo, em cumprimento de ordem superior, não é passível de agravo de instrumento. 2. A suspensão de processos afetados a recursos repetitivos segue orientação obrigatória e impede a prática de atos processuais, salvo medidas urgentes devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.036, 1.037, 314.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 742431 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 31.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1661317/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 21.09.2020
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo de instrumento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 07

de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO,

(Processo nº 0843657-93.2022.8.14.0301),
proposta pela ora agravante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos
:

“(...)
Decisão

R.H.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692-023-MT, pela Primeira Seção, acolheu proposta do Exmo. Sr. Ministro Relator Herman Benjamin e afetou, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e ss do CPC), a questão atinente à controvérsia da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de

cálculo do ICMS, originando o tema 986.

2 – Foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem sobre a matéria, individuais ou coletivos (art. 1.037, II, do CPC).

3 – Sendo assim, determino a suspensão dos feitos que versam sobre a questão neste Juízo, em cumprimento à decisão exarada.

4 – Havendo definição de mérito pela instância superior, retornem conclusos para os fins de Direito.

5- Conforme orientação da Resolução nº 235/CNJ, oficie-se ao NUGEP, à Coordenação de Recursos Extraordinários e Especiais, informando a relação de todos os processos correlacionados que forem suspensos, para a gestão do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, que informará o Juízo quando houver julgamento do tema.
”

A empresa recorrente opôs embargos de declaração (ID nº 17695275 - Pág. 59), alegando omissão do Juízo singular quanto ao pedido liminar.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os embargos de declaração,
in verbis
:

“Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na decisão embargada.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17695281 - Pág. 2).

Nas razões recursais, de maneira sucinta, o representante legal da agravante sustenta que a decisão, ao deixar de apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, foi omissa, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Segue argumentando que não existe impedimento para a concessão da tutela requerida, uma vez que tal medida é permitida pelo ordenamento jurídico, conforme já exposto anteriormente.

Ademais, segundo o patrono encontram-se plenamente demonstrados os pressupostos necessários para sua concessão, a saber: a) o
fumus boni iuris
, evidenciado pela discussão da matéria no âmbito do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e b) o
periculum in mora
, configurado pelo dano econômico que as autoras sofrerão em decorrência do recolhimento do ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD, o qual é inconstitucional.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, suprindo o vício de omissão nela presente e concedendo a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Diante da ausência de expresso pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada, determinei a
intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (ID nº 17951052 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer nos autos se manifestando pelo não conhecimento do recurso (ID nº 18351550 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso visa à reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos contra a determinação de sobrestamento do processo em virtude do Recurso Especial n.º 1.692.023-MT/STJ.

Como é cediço, o
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de processo Civil, somente será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à

execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Quanto ao recurso em análise, é importante destacar, primeiramente, que o julgamento dos embargos de declaração, seja conhecido ou não, acolhido ou rejeitado, passa a integrar a decisão embargada, conforme noção elementar.

Dessa forma, considerando a incorporação da ordem judicial, a irresignação ora em análise se dirige, em última instância, contra a decisão de sobrestamento da ação, decorrente da ordem de suspensão de todas as ações que tratam da controvérsia acerca da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Trata-se de matéria relacionada ao presente feito que, efetivamente, não possui caráter decisório, limitando-se, contudo, ao cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão das ações que versam sobre o mesmo tema.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÇÃO GERAL. ART. 543-B, CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, determina o sobrestamento do feito.
II – O cabimento de agravo de instrumento dirigido a esta Corte resume-se aos casos de decisão de negativa de admissibilidade do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.

(AI 742431 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00230)

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL.

1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, ao argumento de não ser cabível a via recursal eleita, pois foi interposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno contra decisão de sobrestamento do juízo de admissibilidade do apelo extremo, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não cabe Agravo contra decisão que determina que o julgamento do recurso excepcional fique sobrestado até apreciação de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973.

3. A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, concluiu que "não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543, § 7º, inciso I, do CPC" (QO no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro

Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 12.5.2011).

4. Naquele julgamento ficou estabelecido, ainda, que, na sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC/1973, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido ao STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009.

5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358-7, decidiu de forma semelhante. Considerando inadequada a utilização da Reclamação para correção de equívocos na aplicação da jurisprudência daquele Tribunal aos processos sobrestados na origem pela repercussão geral, o STF entendeu que o único instrumento possível a tal impugnação seria o Agravo Interno.

6. Consigne-se que, se por acaso tomássemos a interposição do Recurso Especial contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação, este estaria totalmente intempestivo.

7. Sendo esse o panorama dos autos, inviável se torna a pretensão da parte recorrente de que se realize o exame do Especial.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1661317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE UM DOS TEMAS DO RECURSO ESPECIAL ENCONTRAR-SE AFETADO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU DE CONTEÚDO DECISÓRIO.

1. Recurso especial que veicula controvérsia envolvendo questão de mérito afetada ao rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, descabe a interposição do agravo regimental em face de despacho que se reserva simplesmente a determinar o sobrestamento do feito pelo fato de a questão encontrar-se afetada ao rito do art. 543-C do CPC, seja porque inexiste previsão legal, seja por não ostentar conteúdo decisório.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no REsp 1.368.983
⁄SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12⁄02⁄2015, DJe 03⁄03⁄2015)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPACHO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATÓRIO O SOBRESTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
. ART. 203 E 1.001 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo interno conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

(2093200, 2093200, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-14)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL E DEIXOU DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MATÉRIA AFETADA NO STJ. TEMA 986. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08053220620208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO ABRAGIDA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811573-40.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando que o sobrestamento da ação é obrigatório e que, durante a suspensão do processo, é vedada a prática de qualquer ato processual, salvo a determinação de medidas urgentes pelo juiz para evitar dano irreparável (art. 314, CPC), é certo que não se vislumbra, no presente caso, a urgência da pretensão que justificaria sua imediata apreciação.

Não se desconhece que há a possibilidade de se reconhecer a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520-MT (Tema 988), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No presente caso, contudo, não se verifica a demonstração da urgência necessária à análise da questão. Dessa forma, a suspensão da ação decorreu do cumprimento de ordem da Corte Superior, motivo pelo qual entendo ser incabível o agravo de instrumento contra a decisão de sobrestamento da ação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
não conheço do recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 17/10/2024